Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703721-57.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 50624810) interposto por JORGE RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença (ID 50624807) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido de busca e apreensão para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda, confirmando a liminar concedida, e resolveu o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformado, o réu alega que a sentença merece reparo, pois se faz necessária a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a sua comprovação. Sustenta que a decisão é contrária aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade preconizados no artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal. Aduz que " [...] em um período anterior, o requerido trabalhava de forma autônoma, como investidor, o qual lucrava mensalmente uma renda média no valor de R$ 3.000,00, situação diversa da qual o mesmo se encontra atualmente, onde sua presente realidade é a de desempregado, não tendo vínculo empregatício algum com pessoa física ou jurídica, assim como, não labora de forma autônoma, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais."(ID 50624810, p.3). Reitera que é pessoa hipossuficiente fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Para tal apresenta a declaração de autônomo, extratos bancários e fatura telefônica, os quais demonstrariam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, bem como o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. O apelado apresenta contrarrazões pleiteando, em síntese, o desprovimento do recurso (ID 50624816). É o relato do essencial. De início, anote-se que, nos termos da certidão de ID 50624817, a sentença proferida no dia 26/06/2023 (ID 50624807) teve ciência registrada via sistema eletrônico pela parte autora em 27/06/2023 e pela parte ré em 03/07/2023, via DJe. Nos termos do artigo 60, caput, do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, com redação alterada pelo Provimento 20, de 16 de outubro de 2017 deste egrégio Tribunal: "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." Do exame dos autos, vê-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 30/06/2023, sexta-feira (ID 50624808), publicada na segunda 03/07/2023, segunda-feira, tendo o prazo recursal iniciado sua fluência a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do édito, qual seja 04/07/2023, terça-feria, findando o prazo para interposição da apelação no dia 24/07/2023, segunda-feira. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, ocorrida apenas em 25/07/2023. Assim, a flagrante intempestividade impede o conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador